Tribunal: STF
Processo: RE 85520
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESEMPENHO DE FUNÇÕES INERENTES A CARGO DIVERSO
DAQUELE EM QUE ESTA LEGALMENTE INVESTIDO. VENCIMENTOS DO CARGO
EFETIVO, SALVO LEI QUE OS CONCEDA ACRESCIDOS. JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.